Tribunal: CARF
Processo: 10840.721233/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721233/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.086 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no despacho
decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721233/2016-87
Fl. 43552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/BHE, sessão de 12 de fevereiro de 2019 (fls.
43523/43532 – numeração digital) que confirmou o entendimento do SEORT/DRF/RIBEIRÃO
PRETO/SP expresso no Despacho Decisório de 13/04/2017 (fls. 43462/43465) e negou o direito
creditório buscado pela interessada no PER/DCOMP no 33487.17786.110215.1.3.02-3193 (fls.
2/8).
Antes da emissão do DD citado, o pedido da recorrente estava sob o chamado
“tratamento manual”, quando os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos à
Fiscalização a respeito do pedido formulado.
Nesse sentido, intimação inicial (fls. 10), resposta da interessada (fls. 15/16)
nova intimação do Fisco (fls. 18) e manifestação da contribuinte, ratificando mensagem anterior
(fls.22).
Na sequência, continuando com a auditoria, o condutor do feito juntou a DIRF
(fls. 24/25) e a ECF da recorrente (fls. 34/43461), tendo, a partir das informações coligidas,
emitido o referido DD, abaixo reproduzido pela relevância (fls. 43462/43465):
DESPACHO DECISÓRIO
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação, transmitida por meio do
Per/Dcomp n° 33487.17786.110215.1.3.02-3193 (folhas 2 a 8), com o intuito de
reaver crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ supostamente apurado no primeiro
trimestre de 2014, no valor de R$ 2.050.000,00. Do per/comp mencionado consta um
“Crédito Original na Data da Transmissão” de R$ 2.050.000,00 e um “Total do
Crédito Original Utilizado nesta Dcomp” de R$ 1.670.503,19.
Em 2014 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da
escrituração contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED). Dessa forma, não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a
qualquer trimestre em 2014, já que a apuração se deu anualmente. Consta da
escrituração, sob a qualificação 900 (Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa
(CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 41 a 43461 as partes da escrituração digital
transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao presente caso.
Mesmo diante da impossibilidade de se apurar saldo negativo trimestralmente no
presente caso, vamos adiante em nossa análise.
Segundo o Per/Dcomp n° 33487.17786.110215.1.3.02-3193, o saldo negativo em
questão, de R$ 2.050.000,00, foi formado a partir de retenções na fonte de IR, sob os
códigos de receita 0916 (Títulos de Capitalização) e 3426 (Aplicações Financeiras de
Renda Fixa), realizadas pelas fontes pagadoras Cia. Itaú de Capitalização (CNPJ
23.025.711/0001-16), Banco ABC Brasil S.A. (CNPJ 28.195.667/0001-06), Banco
Fl. 43553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Bradesco
S.A.
(CNPJ
60.746.948/0001-12),
Banco
Sofisa
S.A.
(CNPJ
60.889.128/0001- 80) e Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90).
As retenções informadas no per/dcomp encontram respaldo nas DIRF das fontes
pagadoras somente no montante de R$ 1.927,59, valor bem inferior aos R$
2.050.00,00 alegados, conforme a tabela a seguir (DIRF às folhas 24 e 25):

Como as fontes pagadoras não declararam em DIRF os R$ 2.050.000,00 de IRRF
informados no per/dcomp, enviamos por via postal a Intimação no
170/2016/DRF/RPO/Seort (folha 10), de 28/04/2016, para que a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. apresentasse os Comprovantes de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Imposto de Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras
Cia. Itaú de Capitalização (CNPJ 23.025.711/0001-16), Banco ABC Brasil S.A.
(CNPJ 28.195.667/0001-06), Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12),
Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128/0001-80) e Banco Daycoval S.A. (CNPJ
62.232.889/0001-90) em relação ao 1o trimestre de 2014.
Em resposta à intimação, a contribuinte, por meio do certificado digital do procurador
Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91), apresentou o documento às
folhas 15 e 16, simplesmente alegando que “...os valores das retenções bancária foram
todas declaradas na DIPJ, bem como na ECF do ano correspondente.” (sic)
Na linha da resposta dada pela interessada, percebemos que na ECF o único valor de
IRRF contabilizado são os R$ 1.927,59 retidos pelo Banco Daycoval (conta código
11203009 – IRRF sobre Aplicação Financeira) em janeiro de 2014 (Registro E030) –
mesmo montante da DIRF da fonte pagadora. Apesar de não haver DIPJ em relação ao
ano em questão, conforme alegado na resposta à intimação, percebemos que do
registro N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF transmitida, que
veio substituir a DIPJ, nenhuma retenção na fonte de IR foi incluída como dedução na
apuração do IRPJ anual em 2014. A seguir temos os seguintes campos de relevância
ao caso (os demais campos também se encontram zerados) no registro N630:

Assim, a fim de disponibilizar mais uma oportunidade para que a contribuinte
comprovasse os R$ 2.050.000,00 alegados de IRRF em seu per/dcomp, emitimos a
Intimação no 269/2016/DRF/RPO/Seort (folha 18), de 03/06/2016, nos mesmos termos
da intimação anterior, mas alertando a intimada de que o documento apresentado em
resposta à intimação anterior não atendia ao requerido. A nova intimação foi aberta
por Nelson do Nascimento Castro (CPF 025.034.508-06), sócio-administrador, maior
quotista e responsável pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. perante a
RFB (folha 33), mas a resposta à nova intimação foi apresentada novamente por meio
do procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva, simplesmente com os termos
Fl. 43554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

“reapresentação de justificativa” (folha 22), sem qualquer outro documento ou
esclarecimento.
Saliente-se que no processo no 10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante
ao presente, porém em relação ao saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de
2014, emitimos a Intimação no 76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse
esclarecida a relação entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor
Jorge Alexandre Rosa e Silva. Cientificada em 06/03/2017 por meio da abertura do
documento pelo senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva, o mesmo Jorge Alexandre Rosa
e Silva transmitiu a resposta alegando que “é apenas procurador da empresa (uso
exclusivo das transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe são conferidos.
Não sendo o mesmo consultor e nem funcionário, não desenvolvendo qualquer
trabalho técnico.” Copiamos para as folhas 26 a 32 os documentos mencionados do
processo no 10840.721218/2016-39. Importante relembrar aqui que em resposta às
intimações às folhas 10 e 18, foi o Jorge Alexandre Rosa e Silva quem assinou
digitalmente as respostas, assim como foi ele quem transmitiu o Per/Dcomp n°
33487.17786.110215.1.3.02-3193 (folhas 34 a 40 – registro 29). O senhor Jorge
Alexandre Rosa e Silva é domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os documentos
solicitados nas duas intimações;
b) a primeira intimação foi recebida no endereço físico da Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. e a segunda foi aberta por meio do certificado digital de
Nelson do Nascimento Castro, mas as “respostas” foram enviadas por meio do
certificado digital do procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva;
c) apesar de estar informado o valor de R$ 2.050.000,00 de retenções no Per/Dcomp
n° 33487.17786.110215.1.3.02-3193, na ECF da Indústria de Produtos Alimentícios
Cory Ltda. e nas DIRF das fontes pagadoras há comprovação de retenção de somente
R$ 1.927,59 no primeiro trimestre de 2014;
d) apesar de a contribuinte alegar ter apurado R$ 2.050.000,00 de saldo negativo de
IRPJ no primeiro trimestre de 2014, a empresa só se interessou em utilizar R$
1.670.503,19 desse crédito na compensação;
e) não há como reaver eventual saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de 2014,
já que a apuração do imposto se deu anualmente.
A fim de facilitar o acompanhamento das diversas declarações de compensação
relacionadas a saldos negativos de CSLL e IRPJ da interessada, segue a tabela:
Fl. 43555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Tendo em vista que a apuração do IRPJ em 2014 foi realizada anualmente pela
Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e frente aos demais fatos esclarecidos,
NÃO HOMOLOGO as compensações objeto da Declaração de Compensação
transmitida por meio do Per/Dcomp n° 33487.17786.110215.1.3.02-3193. Os débitos
não compensados deverão ser exigidos com os devidos acréscimos legais”.
Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
43475/43480) alegando:
1. ter havido divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções estão
disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária;
2. estar juntando notas para verificação das alegações de direito creditório;
3. não ocorrendo a devolução do IRRF pela fonte pagadora que promoveu a retenção, o
beneficiário pode solicitar sua restituição nos termos do § 12 do art. 3o da IN RFB no
1.300 de 2012;
4. que caberia à fonte pagadora se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8o da IN 1300
de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como a solicitação da restituição do valor
pago a maior, desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE (fls. 43491/43502), o
colegiado entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade em razão de ter sido
“interposta por terceiro não legitimado à representação do contribuinte INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS CORY LTDA, que intimada não saneou a irregularidade, deve ser considerada “não
conhecida” a Manifestação de Inconformidade contra a não homologação das DCOMP’s, não
instaurando a fase litigiosa do processo e não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
indevidamente extinto pela compensação não homologada” (fls. 43501 – conclusão do voto
condutor).
Cientificada do Acórdão denegatório a contribuinte ajuizou ação contra a
União Federal, de no 1009777-79.2018.4.01.3400, junto à 9a Vara Federal Cível da SJDF,
objetivando, em tutela de urgência, a suspensão dos processos administrativos relacionados, este
incluso, e a determinação para que fosse analisado o mérito dos referidos processos caso o vício
de representação fosse o único impedimento.
Em Sentença proferida em 15 de agosto de 2018, foi deferida ao contribuinte a
tutela de urgência onde determinou a magistrada que “não existe fundamento legal para a exigência
de comprovação física de procuração outorgada eletronicamente, razão pela qual não deve prevalecer o
Fl. 43556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

ato administrativo que não conheceu das manifestações de inconformidade interpostas por procurador
no período de validade da procuração eletrônica outorgada”.
Sentença assim concluída:
“Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os
débitos cobrados em razão dos processos administrativos de que trata estes
autos, bem como julgo PROCEDENTE o pedido para determinar à União que
analise o mérito das manifestações de inconformidade apresentadas pela
requerente nos autos dos processos administrativos 10840.721216/2016-40,
10840.721218/2016-39,
10840.721227/2016-20,
10840.721229/2016-19,
10840.721231/2016-98,
10840.721233/2016-87,
10840.721237/2016-65,
10840.721247/2016-09,
10840.721249/2016-90,
10840.721252/2016-11,
15959.720019/2017-81,
15959.720017/2017-91,
15959.720016/2017-47,
15959.720015/2017-01,
15959.720012/2017-69,
15959.720010/2017-70,
15959.720008/2017-09,
15959.720007/2017-56,
15959.720006/2017-10
e
15959.720004/2017-12, caso o único óbice à análise de mérito seja o alegado
vício de representação”.
Cumprindo o decidido, a mesma Turma Julgadora prolatou decisão
conhecendo da MI e, no mérito, negou provimento ao pedido, mantendo o DD (Ac. DRJ – fls.
43523/43532).
Basicamente o aresto combatido fixou:
a) o regime de apuração do IRPJ/CSLL assumido pela recorrente para o período(2014) foi
anual, de modo que não poderia existir saldo negativo de IRPJ trimestral;
b) os registros contábeis de apuração do IRPJ pelo regime anual do sujeito passivo não
apontam para apuração de Saldo negativo, conforme registro N630 da ECF, bem como
encontram-se “zerados” os valores de apuração das estimativas mensais do registro N620
da ECF (Apuração da IRPJ mensal por estimativa);
c) em outra linha, “MESMO numa hipótese em que houvesse registro contábil da apuração do
Saldo negativo de IRPJ pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer documentação probatória
da existência e legitimidade das retenções na fonte que o comporiam, respaldando eventual
registro contábil de saldo negativo trimestral ou anual. Ao contrário do que alega, não foram
juntadas à Manifestação de Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam
os serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados quaisquer
Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes
pagadoras, seja no curso do procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade. Por sua vez,
no caso presente, o exame das DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras (instituições
financeiras) não indica valores de retenção sequer próximos dos valores aproveitados em
PERDCOMP: somente foi verificada a retenção informada em DIRF do Banco Daycoval S/A,
CNPJ 62.232.889/0001-90 no valor de R$ 1.927,59, do total de R$ 2.050.000,00 alegados pelo
contribuinte. Reitera-se que nenhum Comprovante de Rendimentos emitidos por estas fontes
pagadoras foi apresentado pelo contribuinte”. (Ac. DRJ – fls. 43530 – destaques no
original);
Fl. 43557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

d) não confirmação do oferecimento à tributação das receitas que teriam dado origem ao
IRRF;
e) a inconteste não apresentação de documentos para validar o crédito pleiteado;
f) que “a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito pleiteado, deve-se
consignar que não passou despercebido a este julgador o ululante indício de fraude na
informação do crédito prestada em vários PERDCOMP identificados no relatório deste Acórdão
e não confirmada documentalmente, implicando o não recolhimento aos cofres públicos de
vultosos valores de créditos tributários devidos. Notou-se que no ano calendário anterior, o
próprio procurador signatário da Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre, foi quem
transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da fonte pagadora Talhamar
Engenharia, que ampara várias retenções informadas em muitas das DCOMP’s consideradas
fraudulentas; observou-se também que a própria natureza da retenção de prestação de serviços é
incompatível com o objetivo social da reclamante, fabricante industrial de alimentos, e que
nenhuma receita de prestação de serviços foi contabilizada pela reclamante em sua ECF nos
anos calendário 2014 e 2015: estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos
junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para Fins Penais dirigida
ao Ministério Público Federal, controlada em processo administrativo fiscal específico”.
(ibidem – 43532).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de Apuração: 1o trimestre de 2014
IRRF DEDUTÍVEL NO AJUSTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 1o trimestre de 2014
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. PROVA.
Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
43543/43548) no qual rebateu a decisão da DRJ, repisou seus argumentos e finalizou requerendo
o provimento do RV “a fim de que seja reconhecido, ainda que parcialmente, o crédito lançado pela
Recorrente, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e do art. 41, da Instrução Normativa IN/RFB no
1.300/2012”. (fls. 43548).
Não juntou qualquer documento.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 43558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/03/2019 – fls. 43540 – protocolização do RV em 22/04/2019 – fls. 43541), a recorrente está
representada por procurador constituído e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
PRELIMINARMENTE
Tendo em vista a grande quantidade de folhas que compõe o presente processo
(43.551 pgs. até a data deste julgamento) e as diversas peculariedades que nele se inserem,
impede um breve resumo dos fatos e eventos.
1) o valor do pedido formulado (PER/DCOMP – fls. 2/8) identifica como
“crédito” o valor “redondo” de R$ 2.050.000,00 que, claro, embora não
haja impedimento que assim se mostre, não deixa de chamar a atenção
posto ser nominado como “saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre/2014” o
que, em situações do cotidiano das empresas dificilmente surgiria;
2) na mesma linha, o fato de que “saldo negativo de IRPJL do 1o
trimestre/2014” pressupõe adoção do regime do Lucro Trimestral pela
contribuinte, o que não ocorreu, posto que comprovadamente optante pelo
Lucro Real Anual conforme ECF (fls. 60), o que, por óbvio, elimina a
possibilidade de se apurar “saldo negativo por trimestre”, como alegado;
3) a manifestação de inconformidade não ser conhecida inicialmente por
possível irregularidade de representação da contribuinte, ensejando
interposição de medida judicial deferida, determinando a apreciação pela
Turma Julgadora a quo;
4) sequencialmente, a análise da MI e seu improvimento integral, inclusive
por falta de qualquer prova documental;
5) o posterior RV acostado, repetindo basicamente o que antes já havia sido
exposto na peça recursal de 1a Instância e a não juntada de qualquer
documento de prova.
Postos os fatos, ao mérito.
MÉRITO
Fl. 43559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

O ponto central em discussão é o indeferimento do pedido da recorrente
formulado em PER/DCOMP pleiteando direito creditório de 2,05 milhões de reais relativamente
ao 1o trimestre/2014.
Sem maiores digressões, bastaria esta posição inicial para lançar dúvidas em
relação ao pedido entregue pela contribuinte, posto que, como transcrito neste voto, a interessada
optou em 2014 pelo regime do Lucro Real Anual para fins de IRPJ e de CSLL.
Ora, como poderia então, ter “saldo negativo de IRPJ no primeiro
trimestre/2014” se o regime não era trimestral?
Posição fortemente combatida e claramente demonstrada no DD (fls. 43523):
“Em 2014 a contribuinte apurou o IRPJ pelo lucro real anual, conforme consta da escrituração
contábil-fiscal (ECF) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Dessa forma,
não há como haver crédito de saldo negativo de IRPJ relativo a qualquer trimestre em
2014, já que a apuração se deu anualmente. Consta da escrituração, sob a qualificação 900
(Contabilista), o senhor Antonio Paulo de Sousa (CPF 048.333.238-00). Juntamos às folhas 41 a
43461 as partes da escrituração digital transmitida pela contribuinte que possam ter interesse ao
presente caso”.
Não bastasse essa inconsistência bizarra, mas que poderia ser relativizada
como “equívoco”, os outros componentes que compõem o presente processo não poderiam levar
a outro desfecho que não fosse o indeferimento do pedido, bastando ver o resumo do Despacho
Decisório (fls. 43462/43465) já reproduzido integralmente no relatório e cujas assertivas não
foram em momento algum contrapostas pela recorrente, por isso robusteceram-se:
Ante todo o exposto, o caso pode assim ser resumido:
a) a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. não apresentou os
documentos solicitados nas duas intimações;
b) a primeira intimação foi recebida no endereço físico da Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. e a segunda foi aberta por meio do certificado digital de
Nelson do Nascimento Castro, mas as “respostas” foram enviadas por meio do
certificado digital do procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva;
c) apesar de estar informado o valor de R$ 2.050.000,00 de retenções no
Per/Dcomp n° 33487.17786.110215.1.3.02-3193, na ECF da Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. e nas DIRF das fontes pagadoras há comprovação de
retenção de somente R$ 1.927,59 no primeiro trimestre de 2014;
d) apesar de a contribuinte alegar ter apurado R$ 2.050.000,00 de saldo negativo
de IRPJ no primeiro trimestre de 2014, a empresa só se interessou em utilizar R$
1.670.503,19 desse crédito na compensação;
e) não há como reaver eventual saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de
2014, já que a apuração do imposto se deu anualmente.
Atente-se para o item “e” acima transcrito:
Fl. 43560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

e) não há como reaver eventual saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de 2014, já que a
apuração do imposto se deu anualmente.
Demais disso, embora a interessada tenha inserido no PER/DCOMP n°
33487.17786.110215.1.3.02-3193 o valor de R$ 2.050.000,00 como saldo negativo de IRPJ do
1oT/2014 (o que, como visto, é surreal, já que o regime de tributação assumido foi ANUAL) só
restou confirmado em DIRF das “fontes pagadoras” o montante de R$ 1.927,59, ou seja,
0,00095% do pedido.
Em outras palavras, 99,99905% do requerido simplesmente não existem
ou não foram confirmados.
Juntem-se a isso todos os outros fatos relatados no Despacho Decisório (alguns
gravíssimos, não rebatidos pela recorrente, repita-se), como:
Como as fontes pagadoras não declararam em DIRF os R$ 2.050.000,00 de IRRF
informados no per/dcomp, enviamos por via postal a Intimação no
170/2016/DRF/RPO/Seort (folha 10), de 28/04/2016, para que a Indústria de Produtos
Alimentícios Cory Ltda. apresentasse os Comprovantes de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Imposto de Renda Retido na Fonte fornecidos pelas fontes pagadoras
Cia. Itaú de Capitalização (CNPJ 23.025.711/0001-16), Banco ABC Brasil S.A.
(CNPJ 28.195.667/0001-06), Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12),
Banco Sofisa S.A. (CNPJ 60.889.128/0001-80) e Banco Daycoval S.A. (CNPJ
62.232.889/0001-90) em relação ao 1o trimestre de 2014.
Em resposta à intimação, a contribuinte, por meio do certificado digital do procurador
Jorge Alexandre Rosa e Silva (CPF 551.936.097-91), apresentou o documento às
folhas 15 e 16, simplesmente alegando que “...os valores das retenções bancária foram
todas declaradas na DIPJ, bem como na ECF do ano correspondente.” (sic)
Na linha da resposta dada pela interessada, percebemos que na ECF o único valor de
IRRF contabilizado são os R$ 1.927,59 retidos pelo Banco Daycoval (conta código
11203009 – IRRF sobre Aplicação Financeira) em janeiro de 2014 (Registro E030) –
mesmo montante da DIRF da fonte pagadora. Apesar de não haver DIPJ em relação ao
ano em questão, conforme alegado na resposta à intimação, percebemos que do
registro N630 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da ECF transmitida, que
veio substituir a DIPJ, nenhuma retenção na fonte de IR foi incluída como dedução na
apuração do IRPJ anual em 2014. A seguir temos os seguintes campos de relevância
ao caso (os demais campos também se encontram zerados) no registro N630:
(...)
Assim, a fim de disponibilizar mais uma oportunidade para que a contribuinte
comprovasse os R$ 2.050.000,00 alegados de IRRF em seu per/dcomp, emitimos a
Intimação no 269/2016/DRF/RPO/Seort (folha 18), de 03/06/2016, nos mesmos termos
da intimação anterior, mas alertando a intimada de que o documento apresentado em
resposta à intimação anterior não atendia ao requerido. A nova intimação foi aberta
por Nelson do Nascimento Castro (CPF 025.034.508-06), sócio-administrador, maior
quotista e responsável pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. perante a
RFB (folha 33), mas a resposta à nova intimação foi apresentada novamente por meio
do procurador Jorge Alexandre Rosa e Silva, simplesmente com os termos
Fl. 43561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

“reapresentação de justificativa” (folha 22), sem qualquer outro documento ou
esclarecimento.
Saliente-se que no processo no 10840.721218/2016-39, que trata de caso semelhante
ao presente, porém em relação ao saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de
2014, emitimos a Intimação no 76/2017/DRF/RPO/Seort, no intuito de que fosse
esclarecida a relação entre a Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. e o senhor
Jorge Alexandre Rosa e Silva. Cientificada em 06/03/2017 por meio da abertura do
documento pelo senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva, o mesmo Jorge Alexandre Rosa
e Silva transmitiu a resposta alegando que “é apenas procurador da empresa (uso
exclusivo das transmissões digitais), executando os trabalhos que lhe são conferidos.
Não sendo o mesmo consultor e nem funcionário, não desenvolvendo qualquer
trabalho técnico.” Copiamos para as folhas 26 a 32 os documentos mencionados do
processo no 10840.721218/2016-39. Importante relembrar aqui que em resposta às
intimações às folhas 10 e 18, foi o Jorge Alexandre Rosa e Silva quem assinou
digitalmente as respostas, assim como foi ele quem transmitiu o Per/Dcomp n°
33487.17786.110215.1.3.02-3193 (folhas 34 a 40 – registro 29). O senhor Jorge
Alexandre Rosa e Silva é domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
Tudo sem nenhum contraponto documental da recorrente, nenhuma nota fiscal,
nenhum contrato, nenhuma evidência de que algum tipo de serviço tenha sido comprovadamente
realizado.
Nada, só argumentações, o que atrai a aplicação do clássico brocardo jurídico
“allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o
alegado importa nada alegar”.
Deste modo, alegações como feitas no RV (fls. 43545) de que “quando muito, a
Administração deveria reconhecer o crédito parcial ou, ainda, determinar a retificação das declarações
prestadas, o que pode ocorrer mesmo após a prolação do despacho decisório e, consequentemente, do v.
acórdão recorrido”, que poderiam levar ao reconhecimento, ainda que parcial, do direito
creditório de R$ 1.927,59, só teriam sentido e substância se acompanhadas de prova, inclusive
de que teria havido tributação da receita correspondente.
Em outro dizer, não é porque este valor de R$ 1.927,59 está em DIRF que
automaticamente será validado, cabendo ressaltar que, mesmo nesta hipótese, este número
representa ínfimos 0,00095% do pedido (e assim mesmo incomprovados).
A propósito, nesta parte, lanço mão como se minhas fossem, das palavras do
voto condutor da decisão recorrida (fls. 43530/43532) e as adoto como razões de decidir,
conforme permissão do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19991

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
Fl. 43562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

“Da não comprovação das Retenções na Fonte
Apenas para argumentar, e pela relevância, MESMO numa hipótese em
que houvesse registro contábil da apuração do Saldo negativo do IRPJ
pelo regime trimestral, não haveria qualquer reconhecimento deste pela
administração tributária, uma vez que não foi apresentada qualquer
documentação probatória da existência e legitimidade das retenções na
fonte que o comporiam, respaldando eventual registro contábil de saldo
negativo trimestral ou anual.
Ao contrário do que alega, não foram juntadas à Manifestação de
Inconformidade quaisquer “notas” que supostamente comprovariam os
serviços prestados e as retenções sofridas. Tampouco foram apresentados
quaisquer Comprovantes de Rendimentos e de Retenções na fonte de
IRPJ e CSLL emitidos pelas fontes pagadoras, seja no curso do
procedimento fiscal, seja em sede de inconformidade.
Por sua vez, no caso presente, o exame das DIRF’s apresentadas pelas
fontes pagadoras (instituições financeiras) não indica valores de retenção
sequer próximos dos valores aproveitados em PERDCOMP: somente foi
verificada a retenção informada em DIRF do Banco Daycoval S/A, CNPJ
62.232.889/0001-90 no valor de R$ 1.927,59, do total de R$
2.050.000,00 alegados pelo contribuinte. Reitera-se que nenhum
Comprovante de Rendimentos emitidos por estas fontes pagadoras foi
apresentado pelo contribuinte.
Registre-se, por oportuno, que apenas o Comprovante de Rendimentos e
de tributos retidos emitido pela fonte pagadora em favor do beneficiário é
o documento hábil e suficiente para legitimar as Retenções do IRRF e
Contribuição Social, e para autorizar o seu aproveitamento no ajuste
anual ou trimestral daqueles tributos. Referido Comprovante não é sequer
substituído pela simples informação em DIRF da retenção pela fonte
pagadora, por expresso comando legal, mormente quando o beneficiário é
instado à comprovação documental pela autoridade fiscal, furtando-se a
fazê-lo. Assim dispõe a legislação de regência:
(...)
Atesta-se, portanto, a exigência taxativa disposta em LEI para permitir ao
contribuinte o aproveitamento de eventuais retenções de IRRF na
apuração anual do IRPJ. A clara motivação legal é a existência de
manifestação expressa de ambas as partes da relação comercial, prestador
e tomador dos serviços, corroborando a efetiva prestação daqueles e o
cumprimento das formalidades legais aptas a legitimar a retenção /
recolhimento do IRRF e o seu devido aproveitamento como antecipação
do ajuste anual.

(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 43563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Do não oferecimento à tributação de Receitas de prestação de
serviços
Registre-se ainda, somente para argumentar, que mesmo numa situação
hipotética de o contribuinte ter efetuado a sua apuração do IRPJ pelo
regime trimestral no 1o trimestre de 2014, e numa hipótese dele ter
apresentado os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, aquelas retenções na fonte milionárias NÃO SERIAM
dedutíveis no ajuste trimestral do IRPJ. Explica-se: conforme apurado em
sua ECF, os valores de receitas financeiras declarados em cada mês
daquele trimestre (total de R$ 243.648,00, fls.45/48), que ensejariam as
retenções informadas em PERDCOMP, são infinitamente inferiores
àqueles que supostamente dariam azo à retenção de R$ 2.050.000,00 a
título de IRRF, ou seja, o valor das receitas que supostamente teria
ensejado a Retenção na fonte NÃO teria sido oferecido à tributação em
sua integralidade, desautorizando a dedução do IRRF no ajuste trimestral
do IRPJ.
Por fim, a despeito da inconteste não confirmação documental do crédito
pleiteado, deve-se consignar que não passou despercebido a este julgador
o ululante indício de fraude na informação do crédito prestada em
PERDCOMP e não confirmada documentalmente, implicando o não
recolhimento aos cofres públicos de vultosos valores de créditos
tributários devidos. Notou-se que no ano calendário de 2014, o próprio
procurador signatário da Impugnação da requerente, Sr. Jorge Alexandre,
foi quem transmitiu as DIRF’s com os vultosos valores de retenção da
fonte pagadora Talhamar Engenharia; observou-se também que a própria
natureza da retenção de prestação de serviços é incompatível com o
objetivo social da reclamante, fabricante industrial de biscoitos e
bolachas, e que nenhuma receita de prestação de serviços foi
contabilizada pela reclamante em sua ECF nos anos calendário 2014 e
2015: estes indícios de prática fraudulenta na “fabricação” de créditos
junto à administração fazendária ensejaram a Representação Fiscal para
Fins Penais dirigida ao Ministério Público Federal, controlada em
processo administrativo fiscal específico para este fim”.
Cabe uma palavra final. É certo que a Súmula CARF no 143 relativizou a
forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo os autos sem prova alguma do
que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da Fazenda Pública Federal.
Em síntese,– e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para
validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse a
recorrente “outros documentos” que pudesse validar seu pedido.
Fl. 43564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2016 e este julgamento faz-se
em 2022).
Não o fez.
Mais a mais, bom não esquecer, está em análise pleito da contribuinte visando
repetir-se de indébito, ou seja, ELA é a autora nos autos, o que lhe impõe o ônus de provar o
quanto alegado (artigo 373, I, do CPC/20152), e, na seara administrativa, artigo 36, da Lei no
9.784/19993, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20115.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova
sequer que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito, o que esbarra no óbice imposto
pelo art. 170, do CTN, que só se permite compensação de débitos com a utilização de créditos
dotados de liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 43565
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento
novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido
no Despacho Decisório e na decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 43566
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721233/2016-87

Fl. 43567
DF CARF MF
Original